Tribunal: TJES
Processo: 5000053-44.2022.8.08.0027
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000053-44.2022.8.08.0027
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA
RECORRIDO: LUCINEIA COLOMBO
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS – REJEIÇÃO – AUSÊNCIA DE COMPLEXIDADE – DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO – DPVAT – SEGURO OBRIGATÓRIO – INAPLICABILIDADE DO CDC – INTERPRETAÇÃO À LUZ DA LEI Nº 6.194/74 – INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL INCOMPLETA – CÁLCULO PROPORCIONAL – QUANTUM INDENIZATÓRIO – COMPENSAÇÃO DE VALOR JÁ RECEBIDO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

1. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE.

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

2.RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de ação ajuizada por LUCINEIA COLOMBO em face de SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA em que narra a autora que sofreu com cobertura insuficiente do seguro DPVAT.

Sobreveio sentença em que o Juiz
a quo
julgou parcialmente procedente o pleito autoral, nos seguintes termos:

Dessa forma, JULGO PROCEDENTE EM PARTE os pedidos formulados na inicial, motivo pelo qual, condeno a requerida a complementar o valor pago à até tingir o montante de R$4.725,00 (quatro mil, setecentos e vinte e cinco reais). O valor deverá ser corrigido pelo INPC/IBGE desde a data da citação até a do efetivo pagamento.

Irresignada a parte ré interpôs recurso inominado requerendo a reforma da sentença.

A parte autora ofertou contrarrazões pelo improvimento do recurso.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

3. VOTO

Com relação à preliminar de incompetência dos Juizados Especiais, suscitada em sede recursal, entendo não merecer acolhimento. Isso porque a complexidade capaz de afastar a competência do microssistema dos Juizados deve ser aferida à luz do objeto da prova, especialmente quando houver necessidade de dilação probatória que exija a produção de prova técnica ou pericial de elevada complexidade.

No caso em exame, contudo, verifico que a controvérsia pode ser suficientemente dirimida com base no acervo documental já constante dos autos, revelando-se desnecessária a produção de prova pericial. Assim, permanece hígida a competência do Juizado para o processamento e julgamento da presente demanda.

Ainda, sustenta a parte recorrente a ocorrência de cerceamento de defesa, diante da ausência da disponibilidade da perícia. Consigno que o magistrado é o destinatário da prova, competindo-lhe avaliar a pertinência e a necessidade de sua produção. Assim, não está o juízo vinculado a todos os pedidos de produção probatória aduzidos pela parte autora, sobretudo quando o acervo documental já se mostra suficiente à formação do convencimento.

No mérito, infere-se que a controvérsia se restringe à legalidade no indeferimento do seguro DPVAT postulado pelo Autor. Por tratar-se de seguro obrigatório imposto por lei e não decorrente de acordo das partes, o Superior Tribunal de Justiça recentemente entendeu pela não aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor (STJ, 3ª Turma, REsp:1.635.398-PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 17/10/2017).

Isso porque, de acordo com o STJ, as seguradoras integrantes do consórcio de seguro não possuem atuação concorrencial, nem obtém lucro, já que a arrecadação possui destinação legal específica. Do mesmo modo, inexiste vulnerabilidade, pois não há discricionariedade no pagamento da indenização securitária, que deve ocorrer conforme presentes os requisitos estabelecidos em lei. Estabelecido esse entendimento, a controvérsia será analisada à luz dos dispositivos previstos na Lei n° 6.194/74.

Com relação ao pedido de condenação da Ré no do seguro, assiste razão a parte Autora. É cediço que o DPVAT é um seguro contra danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas, transportadas ou não, sendo que para o recebimento da indenização não importa o culpado, nem tampouco se a vítima estava conduzindo veículo ciclomotor.

Quanto aos danos, verifico que assiste razão à parte autora, não havendo falar em reforma da sentença:

Durante a instrução e, principalmente, durante a realização da Audiência de Instrução e Julgamento, ficou evidente que a lesão sofrida pela autora resultou em uma evidente incapacidade parcial de sua mão.

Essa invalidez permanente parcial incompleta, conforme relatada pela requerida, seria de média repercussão e, por isso, equivaleria a 50% do valor estabelecido para o caso de perda total (inciso II, do artigo 3º da Lei nº 11.945/2009)

Então, na verdade, a autora não tem direito ao valor total da indenização, já que
não se trata de invalidez permanente total
. Por outro lado, as
partes reconheceram que a lesão atingiu a mão da autora e não o punho
.

No tocante ao
quantum
fixado, assiste parcial razão à recorrente, eis que, como bem demonstrado pelo juízo
a quo,
o valor fixado deve corresponder àquele a média repercussão:

Dessa forma, o correto cálculo a ser realizado é o seguinte:

CAPITAL INDENIZÁVEL - ATÉ R$ 13.500,00

IMPORTÂNCIA SEGURADA
(lesão média na mão direita)
=
70% de R$ 13.500,00 = R$ 9.450,00

REPERCUSSÃO MÉDIA
(50%)
de R$9.450,00 = R$4.725,00
(quatro mil, setecentos e vinte e cinco reais)

Por outro lado, no tocante ao
quantum
compensatório, assiste parcial razão à recorrente, pois a própria parte recorrida informou ter recebido o valor de R$ 1.687,50, o qual deve ser compensado com o montante efetivamente devido.

4. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO

do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL
, para reconhecer o direito de compensação do valor de R$ 1.687,50 com aquele fixado na sentença, devendo ser mantidos os demais termos do decreto decisório. Deixo de condenar o recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, face ao provimento parcial do recurso.

É como voto.

CAROLINA CRIPPA SOARES

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)